Tribunal: TJMT
Processo: 1014415-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014415-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), WILSON SOARES DA SILVA - CPF: 051.087.401-07 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento. A parte agravante sustenta a inexistência de constituição válida em mora, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial devolvida com a indicação “não procurado” é apta a comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e na Súmula no 72 do STJ.

4. O entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ admite a comprovação da mora mediante envio da notificação ao endereço contratual, dispensando o recebimento pessoal, desde que haja efetiva tentativa de entrega.

5. A devolução da correspondência com a indicação “não procurado” não se equipara às hipóteses de ausência, recusa ou mudança de endereço, pois não evidencia tentativa efetiva de entrega no domicílio do devedor.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a devolução da notificação com tal indicação impede a caracterização da mora, inviabilizando a medida liminar de busca e apreensão.

7. A ausência de constituição válida em mora impõe a revogação da liminar, facultando-se ao credor a emenda da inicial para regular comprovação do requisito legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação ‘não procurado’ não comprova a constituição em mora do devedor fiduciante. 2. A ausência de constituição válida em mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser oportunizada a regularização do requisito pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.03.2023; TJMT, Agravo de Instrumento no 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025; Súmula no 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
WILSON SOARES DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Busca e Apreensão identificada pela numeração única: 1000187-72.2025.8.11.0053, movida por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo identificado como: Marca: VW. Modelo: Novo Gol 1.6 Rallye (Nacional). Ano de Fabricação: 2013. Cor: Branca. Chassi: 9BWAB45U6EPO14538. (Id. 195815434 - ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão não merece prevalecer em razão de diversos vícios processuais, destacando a invalidade da notificação extrajudicial que retornou com a informação "
não procurado
", o que descaracteriza a constituição em mora.

Continua afirmando que, há abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária aplicada, em violação ao dever de transparência e ao CDC, conforme precedente do STJ no REsp 1.826.463/SC.

Além disso, narra que, houve prática de venda casada de seguro, bem como sustenta quanto o comportamento contraditório do banco autor que, após ajuizar a ação e obter a apreensão do bem, manteve tratativas de renegociação da dívida com a parte ré, caracterizando violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do “
venire contra factum proprium
”, e, que o banco teria vendido o veículo mesmo sem citar o requerido, evidenciando má-fé processual.

Sustenta ainda que é consumidora de boa-fé que já adimpliu mais da metade do contrato e que as abusividades contratuais afastam a mora, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS, que estabelece que o reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do agravo de instrumento com concessão de efeito suspensivo para revogar a liminar de busca e apreensão, determinar a imediata restituição do veículo ou sua conversão em perdas e danos caso já alienado com aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) prevista no Decreto-Lei 911/69, reconhecer a descaracterização da mora, declarar a abusividade das cláusulas contratuais com revisão do contrato, condenar o banco à repetição do indébito em dobro pelos valores cobrados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais, e pela extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual válido, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 358012370).

O recurso foi recebido em 01 de abril de 2026, ocasião em que foi deferido o pedido de tutela recursal, determinando a restituição do veículo apreendido e o sobrestamento do feito de origem até o julgamento do mérito recursal (Id. 358060380).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente quanto a supressão de instância, alegando que a matéria em exame foi abordada em contestação sem análise do Juízo de Origem.

Além disso, alega quanto a legalidade da capitalização diária de juros no período de anormalidade contratual e manutenção da mora, que a capitalização diária possui previsão contratual, que a revisão do contrato não inibe a caracterização da mora, impossibilidade de descaraterização da mora e assevera quanto a validade da notificação extrajudicial.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e manutenção da decisão interlocutória (Id. 360140884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
WILSON SOARES DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Busca e Apreensão identificada pela numeração única: 1000187-72.2025.8.11.0053, movida por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo identificado como: Marca: VW. Modelo: Novo Gol 1.6 Rallye (Nacional). Ano de Fabricação: 2013. Cor: Branca. Chassi: 9BWAB45U6EPO14538. (Id. 195815434 - ação de origem).

A decisão agravada deferiu liminarmente a apreensão do veículo identificado como: Marca: VW. Modelo: Novo Gol 1.6 Rallye (Nacional). Ano de Fabricação: 2013. Cor: Branca. Chassi: 9BWAB45U6EPO14538.

O agravante sustenta que a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão não merece prevalecer em razão de diversos vícios processuais, destacando a invalidade da notificação extrajudicial que retornou com a informação "não procurado", o que descaracteriza a constituição em mora.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à regularidade da constituição em mora do agravado como requisito indispensável à ação de busca e apreensão do veículo Marca: VW. Modelo: Novo Gol 1.6 Rallye (Nacional). Ano de Fabricação: 2013. Cor: Branca. Chassi: 9BWAB45U6EPO14538, alienado fiduciariamente.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

“Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se
entregue no endereço do domicílio do devedor,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao
endereço declinado no contrato
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ no julgamento do
REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132)
,

fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é
suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
,
dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros
, cujo acórdão, ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
.” 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)(destaquei)

“In casu”
, consta que o credor fiduciário, ora agravado, juntou à petição inicial da ação originária a notificação extrajudicial destinada ao devedor fiduciante, a qual comunica o inadimplemento das prestações, tendo sido encaminhada para o endereço constante no contrato de financiamento no dia 29 de novembro de 2024. Contudo, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a justificativa de
“NÃO PROCURADO”.

Aqui reside o ponto central da controvérsia: a devolução da correspondência pelo motivo "NÃO PROCURADO" enquadra-se ou não nas hipóteses excepcionais delineadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, no qual se discutiu os requisitos para a válida constituição em mora do devedor fiduciante no âmbito da Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69.

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que
"a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'"
,
não abordando especificamente a hipótese de devolução com a informação "NÃO PROCURADO".

A jurisprudência mais recente do STJ, posterior à fixação do Tema 1.132, tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação
"NÃO PROCURADO"
,
não resta configurada a constituição em mora
, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

Nesse sentido, vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1
. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação 'não procurado'. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
." (STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/02/2024, DJe 07/03/2024) (destaquei)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO 'NÃO PROCURADO'. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação 'não procurado', é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
. [...]" (STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (destaquei)

Em harmonia com tal entendimento, esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado tem perfilhado orientação jurisprudencial no sentido de que a ausência de constituição válida em mora obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
“Tese de julgamento: 1.
A devolução da notificação extrajudicial com a informação ‘não procurado’ afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem
. 2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor.”
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado em 11/03/2025) (destaquei)

Ressalto que
s
egundo os órgãos dos correios, a informação
"NÃO PROCURADO"
ocorre quando o destinatário está em localidade
onde a agência postal não efetua entregas domiciliares
, sendo necessário que o destinatário compareça à unidade dos Correios para retirar a correspondência. Isso significa que não houve efetiva entrega da notificação,
tampouco tentativa de entrega no endereço do devedor.

Diferentemente das hipóteses de
"ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente"
, em que
há pelo menos uma tentativa de entrega
no endereço indicado, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário.

Com tais considerações, como dito alhures, a jurisprudência pátria dispõe tão somente quanto
à desnecessidade de que a carta notificatória seja recebida pessoalmente
pelo devedor,
não dispensando a comprovação de que a entrega tenha sido devidamente efetivada.

Na hipótese de o endereço constante do contrato não ser reconhecido pelos Correios, como no caso de o AR ser devolvido com a informação de
“NÃO PROCURADO”
, não há que se falar em comprovação de constituição em mora,
sobretudo porque o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios.

Assim, entendo que a liminar foi concedida sem
que tivesse sido validamente constituída em mora, requisito essencial previsto no Decreto-Lei no 911/69, devendo
a instituição financeira agravada emendar a inicial para comprovação da efetiva constituição em mora, uma vez que a notificação com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses abrangidas pelo Tema 1.132 do STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão interlocutória, para
REVOGAR
a liminar concedida na origem e
DETERMINAR
que a parte agravada, emende a petição inicial, para comprovar a constituição em mora, mediante a notificação válida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026